Tribunal: CARF
Processo: 10120.007842/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.007842/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.368 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
TARUMA INDUST. E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2006
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL MANTIDA. DECORRÊNCIA. SÚMULA CARF N° 148.
Os julgamentos proferidos nos processos administrativos fiscais relativos a
Autos de Infração contendo obrigação principal conexa devem ser replicados
no julgamento do Auto de Infração decorrente atinente ao código de
fundamento legal 59. A circunstância de os lançamentos referentes às
contribuições terem sido atingidos em parte pela decadência do art. 150, § 4°,
do CTN não tem o condão de afetar o lançamento decorrente, eis que o prazo
decadencial relativo ao descumprimento de obrigação acessória se rege pelo
art. 173, I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 185/191) interposto em face de decisão (e-
fls. 155/164) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.159.700-
5 (e-fls. 02/07), no valor total de R$ 1.329,18 e lavrado por ter a empresa deixado de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições de segurados a seu serviço, no período de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.007842/2009-26
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.368 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.007842/2009-26

01/2004 a 01/2006, relacionados em planilha "Anexo I - salários não contabilizados",
acompanhada de cópias de recibos obtidos em processos trabalhistas transitados em julgado
(Código de Fundamento Legal - CFL 59). O AI foi cientificado em 06/07/2009 (e-fls. 02). O
Relatório Fiscal consta das e-fls. 08/09 e o Anexo I das e-fls. 117.
Na impugnação (e-fls. 155/164), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Indevidos e incorretos valores apurados a partir de Reclamatórias Trabalhistas.
Inexistência de fato gerador. Ausência de prejuízo.
(c) Princípios do Direito Tributário e violação do art. 5°, II, da Constituição.
(d) Multa. Relevação não apenas pela correção tempestiva da infração, mas pela
inocorrência de omissão na apresentação de livros e documentos durante o
procedimento fiscal. Inocorrência de agravantes.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 177/182):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 29/05/2009
DEBCAD 37.159.700-5- CFL 59
AUSÊNCIA
DE
DESCONTO
DA•
CONTRIBUIÇÃO
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS.
Determina a lavratura de auto-de-infração deixar a empresa de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados a seu serviço, conforme
previsto na Lei n° 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 31/01/2011 (e-fls. 183/184) e o
recurso voluntário (e-fls. 185/191) interposto em 28/02/2011 (e-fls. 185), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado da decisão em 28/01/2011, apresenta recurso
tempestivo.
(b) Indevidos e incorretos valores apurados a partir de Reclamatórias Trabalhistas.
Inexistência de fato gerador e violação da Constituição. Multa e Juros.
Havendo pagamento de débito trabalhista, o contribuinte devedor terá o prazo
determinado em lei para comprovar o recolhimento das contribuições
previdenciárias incidentes sobre o crédito trabalhista liquidado, não havendo
que se falar em seu pagamento via contabilidade, já que o crédito foi oriundo
de uma condenação judicial, devendo o referido valor ser contabilizado como
despesa judicial. A mora se opera somente quando ultrapassado o prazo legal,
fato este que não ficou demonstrado tendo uma vez que não ficou
comprovada a inadimplência junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 18o
Região. Além disso, valores apurados a título de contribuições
previdenciárias oriundos de Reclamatórias Trabalhistas são indevidos e
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.368 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.007842/2009-26

inconstitucionais, pois o fato gerador que deveria amparar legalmente o auto
de infração não ocorreu, havendo violação do art. 5, inciso LII, da
Constituição, uma vez que a fiscalização da Receita Federal quer ter o arbítrio
exclusivo na determinação da situação fática como enquadrável na moldura
legal da incidência das contribuições. Havendo o reconhecimento de parcelas
salariais mediante sentença, no critério de apuração da contribuição
previdenciária deverá ser levada em consideração a remuneração paga, sendo
que os juros e a multa por mora deverão incidir apenas a partir do dia dois do
mês seguinte ao da liquidação de sentença ex vi da regra prevista no caput do
art. 276 do Decreto no 3.048/99. Esse entendimento está respaldado pela atual
jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.
Ao processo principal n° 10120.007851/2009-17 foram apensados os processos n°
10120.007841/2009-81,
n°
10120.007850/2009-72,
n°
10120.007849/2009-48
e
n°
10120.007842/2009-26.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 31/01/2011 (e-fls. 183/184), o recurso
interposto em 28/02/2011 (e-fls. 185) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Indevidos e incorretos valores apurados a partir de Reclamatórias Trabalhistas.
Inexistência de fato gerador e violação da Constituição. Multa e Juros. A empresa sustenta que
os valores considerados como não arrecadados mediante desconto não se constituem em fato
gerador, reproduzindo os argumentos suscitados para atacar o lançamento referente às
obrigações principais.
Assim, a presente lide guarda vinculação por decorrência com a lide havida nos
Autos de Infração n° 37.159.698-0 (processo n° 10120.007851/2009-17), n° 37.159.697-1
(processo n° 10120.007850/2009-72) e n° 37.159.696-3 (processo n° 10120.007849/2009-48).
Os recursos voluntários referentes a tais processos foram considerados
procedentes em parte, mantidas as contribuições e reduzida a multa pela retroação do art. 35 da
Lei 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei 11.941/2009, por força dos Acórdãos n° 2401-
010.361 a 2401-010.363. As mesmas razões de decidir devem ser aqui adotadas, inclusive para o
período considerado decadente em relação às obrigações principais.
Isso porque, a circunstância de os lançamentos referentes às contribuições terem
sido atingidos em parte pela decadência (CTN art. 150, § 4°) não tem o condão de afetar o
presente lançamento, eis que o descumprimento de obrigação acessória se rege pelo prazo do art.
173, I, do CTN, conforme entendimento cristalizado na Súmula CARF n° 148.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.368 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.007842/2009-26

Assim, como já explicitado nos referidos acórdãos, devemos ponderar que a
argumentação da recorrente não prospera, pois os Autos de Infração são inequívocos no sentido
de não se estar a apurar as contribuições lançadas a partir das verbas veiculadas nas condenações
judiciais ou nos acordos homologados judicialmente, mas nos valores salariais pagos “por fora”
ao tempo da prestação de serviços e que, consequentemente, não integraram os créditos
trabalhistas apurados nas reclamatórias trabalhistas, eis que estas versaram sobre créditos
inadimplidos.
Não há que se falar em competência da Justiça do Trabalho para a execução de
ofício, como aflora da jurisprudência:
Súmula Vinculante n° 53
A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição
Federal alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao
objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela
homologados.
Súmula no 368 do TST
DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. IMPOSTO DE RENDA. COMPETÊNCIA.
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. FORMA DE CÁLCULO. FATO
GERADOR
I - A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das
contribuições fiscais. A competência da Justiça do Trabalho, quanto à execução das
contribuições previdenciárias, limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que
proferir e aos valores, objeto de acordo homologado, que integrem o salário de
contribuição. (ex-OJ no 141 da SBDI-1 - inserida em 27.11.1998).
Além disso, a Justiça do Trabalho é incompetente para executar de ofício as
contribuições devidas para terceiros, eis que o art. 114 da Constituição por seu § 3°, na redação
da Emenda Constitucional n° 20, de 1998, ou pelo inciso VIII, na redação da Emenda
Constitucional n° 45, de 2004, atribui competência para a Justiça do Trabalho processar e julgar
a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos
legais, decorrentes das sentenças que proferir, sendo que o art. 240 da Constituição
expressamente ressalva do art. 195 as contribuições destinada aos terceiros.
A documentação carreada aos autos do processo principal pela fiscalização (e-fls.
132/600 do processo n° 10120.007851/2009-17), em especial petições iniciais, sentenças e
acordos homologados judicialmente, revela que não houve pedido e nem condenação ao
recolhimento de contribuições previdenciárias a incidir sobre os valores já pagos “por fora” e os
próprios cálculos judiciais (por exemplo, e-fls. 239/240, 262, 494/495 e 600 do processo n°
10120.007851/2009-17) revelam que a base do INSS apurada na esfera da Justiça do Trabalho
não inclui a verba adimplida espontaneamente pela reclamada, os salários já pagos “por fora” e
sobre os quais não há prova de recolhimento de contribuição previdenciária ou para terceiros.
A recorrente não especifica qualquer documento a demonstrar o contrário,
limitando-se a sustentar o argumento genérico de que os valores apurados a título de
contribuições previdenciárias oriundos de Reclamatórias Trabalhistas são indevidos e
inconstitucionais, pois o fato gerador que deveria amparar legalmente o auto de infração não
ocorreu.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.368 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.007842/2009-26

Os documentos colhidos pela fiscalização a evidenciar o pagamento “por fora” de
verba salarial via caixa 2 são suficientes para demonstrar a ocorrência do fato gerador,
pagamentos já efetivados ao tempo do protocolo e distribuição das ações trabalhistas, sendo
postulados nas reclamatórias trabalhistas reflexos em outras verbas, em especial rescisórias.
Logo, resta caracterizada a infração imputada (CFL 59).
Por fim, destaco que as alegações sobre juros e multa a ter por norte liquidação de
sentença ou acordo judicial homologado não guardam pertinência para com a presente multa
isolada, aplicada por ter a empresa deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações,
as contribuições de segurados a seu serviço.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 200
DF CARF MF
Original